Tribunal: STF
Processo: ARE 1506031
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Documentos que embasam a petição inicial não foram inclusos no sistema de processamento eletrônico do TJSP (SAJ). Cerceamento de defesa inexistente. Instrumentalidade das formas. Não há nulidade sem prejuízo. Não existe obstáculo às partes ao acesso integral do processo. O CD registrando o inquérito civil e o apenso relativo às plantas estão disponíveis aos requeridos. Falta de inclusão no sistema justificada tecnicamente (grande quantidade de volumes ou possível inelegibilidade do documento). Decisão mantida. Recurso não provido” (eDOC 7 – ID: 2b47435a, p. 2)



     
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de cerceamento de defesa na não digitalização dos documentos que instruem a inicial.



    Argumenta-se que o artigo 92 da Lei n° 11.419/2.006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e as Normas de Serviço dos Ofícios da Justiça, instituídos pelos Provimentos 50/1989 e 30/2013 e publicados consolidados em 2.013 pela Corregedoria Geral de Justiça do e, TJSP nos artigos 1.189 e seguintes, determinam que todos os documentos que instruem o feito devem estar digitalizados e à disposição dos interessados, sem qualquer obstáculo (eDOC 16 – ID: 89750d0c, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 11.419/2006) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser permitido que alguns documentos sejam apresentados em cartório, e não em processo eletrônico, desde que motivadamente e que estejam acessíveis aos requeridos em cartório. Registrou, ainda que a disponibilização do CD registrando todo o inquérito civil e do apenso no Cartório atingem a finalidade do ato processual acesso integral do processo e não implicam cerceamento de defesa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Não há cerceamento de defesa, pois a Lei do Processo Eletrônico (Lei 11.419/2006) permite que alguns documentos, desde que haja motivação técnica, sejam apresentados em cartório, e não em processo eletrônico, e porque os documentos que embasaram a petição inicial estão acessíveis aos requeridos em cartório.



    (...)



    Assim, são válidas as Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça que, no art. 1.258, §6, e no art. 1.259, trazem a possibilidade da existência de documentos que não sejam juntados ao processo eletrônico (...)



    Outrossim, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, extraível do disposto no §1º do art. 282 do CPC, só há nulidade, se houver prejuízo à parte, o que não ocorre no presente caso, já que ela tem acesso aos documentos em cartório. 



    Interpretando-se as normas referidas acima, conclui-se que a disponibilização do CD registrando todo o inquérito civil (14 volumes físicos digitalizados) e do apenso (pasta contendo plantas) no Cartório atingem a finalidade do ato processual acesso integral do processo e não implicam cerceamento de defesa, pois sua inclusão no sistema de processamento eletrônico do TJSP (SAJ) ou é tecnicamente inviável ou traz a impossibilidade de leitura dos documentos” (eDOC 7 – ID: 2b47435a)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente a subsunção da hipótese à excepcionalidade a autorizar a não digitalização dos documentos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a presença de motivação suficiente apta a autorizar a não digitalização, bem como a ocorrência  de efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, especialmente quando colocada em face da disponibilização física das mídias em cartório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade. Configuração. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional pertinente. 3. Cerceamento de defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. (...)” (ARE 1351829 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.07.2023 – grifo nosso)  



    “Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cerceamento de defesa. Ausência de repercussão geral. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Improbidade administrativa. Caracterização das condutas e sanções aplicadas. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. O STF, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema nº 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 4. O Tribunal de origem, entretanto, solucionou a lide à vista de exaustiva análise dos fatos e das provas dos autos, bem como das condutas imputadas aos ora recorrentes e, ainda, à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação pela via extraordinária. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e se analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. (...)” (ARE 1312080 AgR-sexto, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.03.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente